Tribunal: STF
Processo: ARE 1406253
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ”ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REAJUSTE. JUROS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    Ação de revisão de benefício cumulada com cobrança para os Réus atualizarem o valor da gratificação pelo exercício de cargo em comissão incorporada aos proventos da servidora pública, professora inativa, e pagar as diferenças. 



    A atualização pelo ente público dos proventos da Autora, servidora inativa, não atinge a parcela relativa a vantagens pessoais incorporadas. 



    A incorporação de gratificação aos vencimentos importa em considerar a verba na remuneração enquanto o servidor estiver na ativa, além de considerar esta parcela no cálculo dos proventos do servidor ao ingressar na inatividade. 



    Nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, e conforme a orientação do STF, os aposentados têm direito a reajuste dos proventos sempre que majorados os vencimentos do cargo que ocupavam, sem alcançar as vantagens pessoais incorporadas, que se sujeitam aos aumentos gerais dos servidores públicos. 



    A correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação não paga e corrigida com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 



    Atende aos parâmetros do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil e à Súmula nº 111 do E. Superior Tribunal de Justiça arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a sentença. 



    Recurso provido em parte, mantida no mais a sentença no reexame necessário. (e-doc. 9; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) alegam violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, incs. XIII e XV, 40, § 4º (na redação original) e § 8º (na redação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998), da Constituição da República (CRFB) e os arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41 e 3º da Emenda Constitucional nº 47, e apontam a inobservância dos Temas nº 41 e nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Relativamente ao reajuste da vantagem pessoal incorporada, sustentam que:



    “à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando servidores inativos incorporam determinada parcela atinente a um cargo ou função comissionada eles passam a fazer jus ao direito à ‘estabilidade financeira’. Mas daí não decorre o direito à preservação do atrelamento eterno ao regime legal de retribuição do efetivo exercício do cargo ou função comissionada.



    Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 666838, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 15/02/2012, que ‘o reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo’.”



    3. Os recorrentes discorrem, ainda, sobre a aplicabilidade da Lei federal nº 11.960, de 2009, quanto ao índice de correção monetária e, ao final, requerem o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e julgar improcedente o pedido formulado na inicial (e-doc. 17).



    4. O extraordinário foi sobrestado na origem para aguardar a conclusão do julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 19, p. 3). O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido (e-doc. 21). Eis a síntese do julgado:



    “PROCESSO CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. Reexame de recurso devolvido pela E. 3ª Vice-Presidência deste C. Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de possível confronto entre o acórdão proferido por esta E. Câmara Cível em ação de revisão de benefício previdenciário com cobrança e os acórdãos paradigmas julgados pelos E. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do decidido no exame dos recursos extraordinários, inexiste confronto entre a orientação da jurisprudência dos E. Tribunais Superiores e o acórdão proferido neste feito. Acórdão mantido.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observa-se que o Terceiro Vice-Presidente do TJ/RJ negou seguimento ao extraordinário quanto ao tema alusivo à inobservância do Tema RG nº 810 (e-doc. 22, p. 7-11), estando preclusa a matéria, conforme asseverado na decisão de admissibilidade, na qual inadmitido o recurso no tocante ao reajuste da vantagem pessoal incorporada, com fundamento no verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 23). Desse modo, o presente agravo somente versou sobre a forma de reajuste da verba incorporada pela recorrida (e-doc. 29).



    6. Pois bem. O Colegiado de origem, ao dar provimento, em parte, à apelação do Estado do Rio de Janeiro e do Rioprevidência, consignou o seguinte:



    “A controvérsia gira em torno da incidência da regra da paridade com servidores em atividade na forma do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e sobre existência de direito adquirido da servidora pública estadual aposentada a aumento concedido aos servidores em atividade referente a cargo comissionado incorporado aos seus proventos. 



    Não há direito adquirido à paridade dos proventos aos vencimentos do servidor na ativa relativamente a parcela composta por gratificação de cargo em comissão pelo simples fato de as gratificações constituírem direito exclusivo dos servidores na ativa. 



    A incorporação de gratificação aos vencimentos importa em considerar a verba na remuneração enquanto o servidor estiver na ativa, além de considerar esta parcela no cálculo dos proventos do servidor ao ingressar na inatividade. 



    Os Apelantes separam as verbas que compõem os proventos como se inativo recebesse gratificação, em equívoco que provocou o inadmissível congelamento de parte dos proventos. 



    Apenas os reajustes gerais deverão incidir sobre os proventos, neles consideradas as vantagens pessoais incorporadas. 



    Por outro lado, pacífica a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer o princípio da estabilidade financeira com a ressalva da possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal incorporada, considerando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória. 



    Não cabe ao Poder Judiciário estender aos inativos o reajuste da vantagem incorporada, como pretende a Apelada. Nesse sentido o E. Supremo Tribunal Federal como demonstra o julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 611408/DF, pela Primeira Turma, relator o Ministro LUIZ FUX: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO À EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. INEXISTÊNCIA. LEI 9.030/95. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A majoração dos valores dos cargos e funções comissionadas dos servidores públicos em atividade, veiculada pela Lei 9.030/95, não é extensível aos proventos daqueles que se aposentaram com a vantagem inserida na Lei 8.911/94. 2. Isso porque os servidores públicos inativos não têm direito adquirido ao (e-STJ Fl. 263) Documento recebido eletronicamente da origem regime jurídico previsto na lei sob a égide da qual houve a aposentação quando a mudança da base de cálculo da remuneração não implicar redução dos proventos por eles percebidos. 3. É cediço no Supremo Tribunal Federal que a alteração do regime jurídico que respeita o princípio da irredutibilidade dos vencimentos não viola o direito adquirido nem o artigo 40, § 8º (anterior § 4º), da Constituição Federal, verbis: ‘EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor público inativo. 3. Cargo de Direção e Assessoramento Superior - DAS. Lei no 9.030, de 13 de abril de 1995. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedentes. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento’ (RE 438.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 11.04.08). 4. No mesmo sentido, o MS 22.352, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 07.03.03, verbis: ‘EMENTA: - Mandado de segurança. - Inexistência de ofensa aos artigos 40, § 4º (em sua redação originária), e 5º, XXXVI, da Constituição por não ter sido o aumento de vencimentos resultante da Lei 9.030/95 aplicado para a atualização dos proventos dos servidores inativos acrescidos das vantagens pessoais e das parcelas incorporadas de acordo com a Lei 7.923/89, sem as restrições contidas na Medida Provisória 831/95, sucessivamente reeditada. Mandado de segurança indeferido’. 5. In casu, a impetrante aposentou -se com a opção dos vencimentos do cargo efetivo mais as vantagens previstas na Lei 8.911/94 e pretende que os valores dos proventos sejam elevados com a vantagem da Lei 9.030, conjugando a legislação revogada com a nova. 6. Conforme sustentado pela União nas razões de recurso extraordinário, a pretensão da servidora não merece ser acolhida, tendo em vista que a alteração da forma de cálculo preservou o valor nominal dos proventos por ela percebidos. Esse entendimento tem sido reiteradamente proferido pelo STF por meio de decisões monocráticas em casos idênticos ao destes autos, verbis: RE 608.888, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13.05.10; RE 607.060, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 07.04.10; RE 614.851, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/11, dentre outros. 7. Agravo (e-STJ Fl.264) Documento recebido eletronicamente da origem regimental a que se dá provimento para dar provimento ao recurso extraordinário da União Federal.



(...)



    Todavia, manter inalterado o valor da gratificação, implica em redução da perda do poder aquisitivo e afronta a irredutibilidade de vencimentos, motivo por que a Apelada tem direito à aplicação dos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos. 



    A jurisprudência não destoa desse entendimento, como demonstra o julgamento no E. Supremo Tribunal Federal dos Embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº 833985/CE pela Primeira Turma, relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. TRANSFORMAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Servidor não tem direito adquirido a regime jurídico de reajuste da gratificação incorporada. 2. Não contraria a (e-STJ Fl.265) Documento recebido eletronicamente da origem Constituição da República lei que transforma as gratificações incorporadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, reajustável pelos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos.



(...)



    Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a atualização da vantagem pessoal incorporada pela Apelada de acordo com os reajustes gerais concedidos aos professores estaduais a partir de 18.11.11 e condenar os Apelantes em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a sentença, mantida no mais a sentença no reexame obrigatório.” (e-doc. 9, p. 4-8; grifos nossos).



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem deu provimento, em parte, à apelação interposta pelos ora recorrentes, decidindo a controvérsia nos exatos termos do pedido formalizado no recurso extraordinário e no presente agravo.



    8. Desse modo, é imperioso destacar que o Estado do Rio de Janeiro e o Rioprevidência carecem de interesse recursal, uma vez que não houve qualquer sucumbência, já que os acórdãos recorridos se encontram de acordo com o pleiteado neste agravo. Transcrevo, por oportuno, a seguinte ementa: 



    “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1º) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTÃO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.” 



    (RE nº 705.814-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/2012, p. 23/11/2012; grifos nossos).



    9. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou agravo manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte. A atitude dos recorrentes caracteriza litigância de má-fé, segundo o art. 80, incs. IV e VII, do Código de Processo Civil. 



    10. Ante o exposto, não conheço deste agravo, com base no art. 932, inc. III, do CPC. Condeno os recorrentes a pagarem multa processual por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator